Tribunal: TJPA
Processo: 0801185-34.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801185-34.2023.8.14.0401

APELANTE: WALACE DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo – art. 157, §2º, II, e §2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro –
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – revela-se adequada e proporcional a pena arbitrada, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da sanção acima do mínimo legal - 2) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO)

PARA REDUÇÃO DE PENA EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – IMPROVIMENTO – delito que restou consumado com a inversão da posse dos bens, que somente foram parcialmente recuperados após a prisão do réu - 3) DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configurar a majorante quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, no qual restou configurado pela prova oral, com depoimento da vítima e a confissão judicial do apelante -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WALACE DOS SANTOS TEIXEIRA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo
, cominando a pena de
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 26 (vinte e seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
não apresentou teses absolutórias,
pleiteando quanto à dosimetria da sanção, inicialmente a redução da pena base, bem como a aplicação da fração de redução de um meio em razão do
iter criminis
percorrido, e o decote da majorante do uso de arma de fogo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que,

“... no dia 19/01/2023, por volta de 21h, o autor e mais três agentes, ainda não identificados pela Polícia Civil, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, com uso de um revólver .38, uma arma longa caseira de cano cerrado e uma pistola, o estabelecimento comercial denominado “Maloca do Leno”, localizado na Ilha Grande, Zona Ribeirinha de Belém.

Os autores do fato delituoso subtraíram vários bens, como dinheiro, perfumes, um relógio dourado da marca seculus, uma pequena caixa branca com fones de ouvido, e aparelhos celulares.

Após a subtração, os agentes tentaram empreender fuga em uma rabeta, a qual demorou a funcionar, pelo qual os autores se jogaram no rio devido a aproximação de populares, tendo WALACE, em seguida, subtraído a rabeta de um peconheiro, atravessando o rio e fugindo pela mata, tendo sido localizado, dias depois, nas proximidades do Parque do Utinga.

A vítima, LENO MAGNO DE CARVALHO, reconheceu o agente como uma das pessoas que o assaltou, havendo o reconhecimento por fotografia no Id. 85956579, p. 12. Auto de reconhecimento do objeto á p. 15 do Id. 85956579 e Auto de Entrega no Id. 85956579, à p. 28.

O imputado, em seu interrogatório perante a autoridade policial, confessou que reuniu-se com outros agentes no Porto da Palha a fim de realizarem delitos com o uso de armas e uma rabeta, também subtraída, informando que sua função era pegar os objetos e coloca-los em uma lancha, tendo sido encontrado com ele um relógio no momento de sua apreensão. Ademais, alegou que houve troca de tiros entre os assaltantes e populares.”

Após a instrução, o réu
WALACE DOS SANTOS TEIXEIRA
foi condenado pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo
, cominando a pena de
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 26 (vinte e seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais,
WALACE DOS SANTOS TEIXEIRA

não apresentou teses absolutórias,
pleiteando inicialmente a
redução de sua pena base
pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) pelo reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

Compulsando a dosimetria realizada na sentença hostilizada, constata-se que a pena base arbitrada pelo juízo a quo entre os patamares mínimo e médio para o delito se revela adequada e proporcional, sendo fixada em
05 (cinco) anos e

06
(seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, sob a seguinte fundamentação, que não merece reparo:

“circunstâncias extrapolaram o tipo penal
, haja vista que a vítima foi amarrada, tendo também sofrido a violência a esposa e filhas, devendo a ser valorada
negativamente
; as
consequências
também extrapolam ao tipo penal, vez que a vítima, sua esposa e filhas desenvolveram grave trauma psicológico, devendo ser valoradas
negativamente
;

Destarte, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais sob idônea fundamentação, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, não havendo motivação para deferimento de tal pleito recursal.

Ademais, cumpre apontar que, sendo negativamente valoradas duas circunstâncias judiciais, como na hipótese, a aplicação da fração de um oitavo entre o interstício da pena mínima e máxima do delito de roubo implicaria em pena base de idêntico
quantum
à cominada.

Em sequência, pugnou o apelante pela aplicação
da fração de 1/2 (um meio) para redução de pena em razão do
iter criminis
percorrido, aduzindo que
“o crime estava na 2ª fase, ou seja, no meio (já que o Apelante foi preso logo em seguido ao fato), merecendo, o Apelante, metade de diminuição de pena”
(negrito no original)
, o que
não merece provimento
, haja visto que a prova carreada demonstra que o delito restou consumado com a inversão da posse dos bens, que somente foram parcialmente recuperados após a prisão do réu dias após o delito.

Por fim, pugnou o
decote da majorante do uso de arma de fogo
, sob argumento que o artefato não restou apreendido e periciado, no que
não lhe assiste razão
, sendo

entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA que é desnecessária a apreensão e perícia no artefato quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese,
no qual restou configurado pela prova oral, com depoimento da vítima e a confissão judicial do apelante, que ressalvou que não estava armado e eram outros membros do grupo
que portavam arma de fogo.

E ainda, reapreciando os demais aspectos da dosimetria da sanção que não foram impugnados pelo apelante, constata-se que não merecem qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida
a pena de
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 26 (vinte e seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento mantendo incólume a sentença hostilizada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023